Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703400-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA CRUCIOL REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Acolho a emenda à inicial. Cite-se a requerida para apresentar defesa em trinta (30) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Difiro a análise do pedido de exibição de documentos, se necessário for, para a fase saneadora. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora